Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727037-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ALBERTO FRAGA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MIRTA APARECIDA BRASIL FRAGA D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, visto que foi manejado em face de decisão que determinou a emenda à inicial. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2021 16:42:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador